Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS REJEITADOS.
CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, afastando a suspensão do cumprimento de sentença em razão da propositura de ação rescisória. A parte embargante alega omissão quanto à alegada inexigibilidade da obrigação e ao suposto efeito suspensivo da ação rescisória.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à discussão sobre a exigibilidade da obrigação em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, diante da propositura de ação rescisória ainda não julgada definitivamente.
RAZÕES DE DECIDIR: 3. As questões suscitadas foram expressamente apreciadas pelo colegiado, inclusive com a transcrição da fundamentação acerca da inaplicabilidade da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória. O voto embargado esclareceu que o cumprimento individual da sentença coletiva transitada em julgado não se condiciona ao julgamento da ação rescisória, cujo pedido de tutela antecipada fora indeferido. Os embargos limitam-se à irresignação com os fundamentos adotados, sem apontar vício no julgado. A jurisprudência pacífica do STJ e STF afasta a necessidade de rebater todos os argumentos das partes, bastando decisão fundamentada. O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal, sendo suficiente a oposição dos embargos (prequestionamento ficto – art. 1.025 do CPC).
DISPOSITIVO : 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.